Tribunal: TCU
Processo: 012.744/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que, em virtude de omissão no dever de prestar contas, julgou irregulares as contas e condenou o prefeito antecessor ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa. Também julgou irregulares e aplicou multa ao prefeito sucessor que não adotou providências a seu encargo para resguardar o patrimônio público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Manoelito Argolo dos Santos Júnior e Maria Quitéria Mendes de Jesus, prefeitos de Cardeal da Silva/BA, nos exercícios de 2005/2008 e 2009/2016, respectivamente, contra o Acórdão 4461/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Assistência Social, aos recorrentes e aos demais interessados.